Tribunal: TJES
Processo: 5026409-17.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços Hospitalares; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026409-17.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE
RECORRIDO: OSMIR VENTURA CASTIGLIONI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE SERVIÇO MÉDICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PERÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Versam os autos sobre AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por OSMIR VENTURA CASTIGLIONI em face de PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE, postulando em sede de tutela antecipada, que o Requerido forneça o procedimento cirúrgico na forma indicada pelo médico assistente. No mérito, postulou a confirmação da tutela antecipada, bem como a compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em breve síntese da exordial, narra o Requerente que, ao realizar atividades físicas por orientação médica, sofreu diversas lesões no joelho esquerdo, constatadas quando foi submetido a ressonância magnética (Id. 45752010). Alega que o médico assistente indicou o procedimento cirúrgico adequado para o quadro clínico e, quando enviada a guia de internação, o pedido foi para análise da junta médica (Id. 45752006 45752021). Sustenta que os procedimentos sob os códigos (TUSS) 30733073, 30731216, 30733022, 30733030 foram autorizados e o procedimento 30733065 (Reparo ou sutura de um menisco – procedimento videoartroscópico de joelho) e materiais 1 Camisa artroscopica e 4 Fast Fix foram negados (Id. 45752024 e 45752025). Diante do exposto, ajuizou a presente demanda”.

2. A sentença (ID n.º 14394614) objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial: A) Condenar a requerida na obrigação de fornecer o procedimento cirúrgico na forma indicada pelo médico assistente e B) Condenar a Ré no pagamento de R$4.000,00 à título de danos morais.

3. Através de recurso inominado (ID n.º 14394615), a parte Ré suscita a preliminar de incompetência, em razão da necessidade de perícia técnica e pleiteia a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos, defendendo a legalidade da negativa parcial, que foi baseada em parecer de junta médica, e, consequentemente, a inexistência de dano moral a ser indenizado. Já a parte autora, por via de contrarrazões (ID n.º 14394620), pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Rejeito a preliminar de necessidade de perícia técnica. A controvérsia dos autos não reside em matéria de alta complexidade que exija prova pericial para seu deslinde, mas sim na análise da legalidade da conduta da operadora de saúde. A documentação acostada, especialmente o laudo do médico assistente que indica a necessidade do procedimento e dos materiais (ID n.º 14393469), em contraponto à negativa da requerida, é suficiente para a formação do convencimento do juízo. Caberia à recorrente, se entendesse pertinente, ter instruído sua defesa com pareceres técnicos robustos que justificassem a divergência de sua junta médica, ônus do qual não se desincumbiu a contento, não podendo agora alegar a complexidade da causa para afastar a competência do Juizado Especial.

6. O pleito recursal não merece acolhimento. A decisão de piso encontra-se devidamente fundamentada, pois a recorrente não apresentou provas que justificassem a recusa do tratamento indicado pelo médico assistente, descumprindo seu ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC. Embora a recorrente alegue que a negativa se baseou em junta médica (RN 424/ANS), a parte recorrida argumenta que o procedimento não observou as normas da agência, como a garantia de participação de seu médico no processo. A jurisprudência consolidada, inclusive citada na sentença, estabelece que cabe ao médico que acompanha o paciente definir o tratamento mais adequado, não podendo a operadora de saúde limitar as opções terapêuticas. Assim, a recusa em autorizar o procedimento e os materiais expressamente solicitados pelo profissional responsável configura falha contratual e ato ilícito, gerando o dever de reparação.

7. Os danos morais encontram-se devidamente configurados. A recusa indevida da cobertura de procedimento cirúrgico pela operadora de saúde agrava a situação de aflição e angústia do paciente, que já se encontra em condição de saúde debilitada. Conforme bem destacado na sentença, tal conduta ultrapassa o mero aborrecimento e quebra a legítima expectativa do beneficiário de ser amparado no momento de maior necessidade, caracterizando o dano moral indenizável. A quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixada pelo juízo de piso , mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não implicando enriquecimento ilícito e atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não havendo razões para sua reforma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)